Tribunal: TJMT
Processo: 0501859-63.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0501859-63.2015.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA MULTAS PUNITIVAS PELA MESMA INFRAÇÃO.
'BIS IN IDEM'
. OCORRÊNCIA. CONDUTAS ABUSIVAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Pretensão à anulação de auto de infração e imposição de multa em virtude da ocorrência de 'bis in idem'. Possibilidade. Os elementos de convicção coligidos aos autos indicam a necessidade de reconhecimento integral do pedido, porque as condutas punidas em autos de infração anteriores, embora em períodos distintos (mas subsequentes), foram praticadas no mesmo contexto fático, não sendo possível a aplicação de duas penalidades. Circunstâncias que não se caracterizam pela natureza de reincidência, mas pela prática da mesma conduta abusiva, cuja punição pecuniária já foi aplicada. Pedido de redução da multa prejudicado, diante da anulação do auto de infração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OI MÓVEL S.A
. em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 0501859-63.2015.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, afirma o Apelante que inexistem provas mínimas acerca das infrações que lhe são imputadas pelo órgão de Proteção ao consumidor.

Argumenta que o procedimento administrativo foi instaurado
ex officio
, valendo-se de apenas uma fiscalização, mediante a realização de duas ligações ao Serviço de Atendimento ao Consumidor, ambas na mesma data e em intervalo de 02 (duas) horas, sem qualquer reclamação dos consumidores, o que não comprova a suposta deficiência no atendimento realizado pelo serviço de
call center
da Apelante, que dirá uma deficiência sistêmica.

Aduz que a Apelante observa as disposições do Decreto n° 6.523/2008, bem como o Código de Defesa do Consumidor, tanto que realiza vultuosos investimentos em treinamentos de seus atendentes.

Verbera que não foi observado o princípio do non bis in idem, pois foi autuada reiteradas vezes pela mesma conduta que foi objeto do Processo Administrativo 089/2009, ora impugnado.

Ainda, sustenta, alternativamente, falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa, bem como a ausência de reincidência, pois não restou caracterizado que já houvesse, na data da instauração do processo administrativo, decisão condenatória irrecorrível proferida em processo administrativo anterior.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, com e declaração de nulidade da decisão administrativa e desconstituição da multa aplicada ou, subsidiariamente, para que esta seja reduzida.

Nas contrarrazões ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 92723430).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FELIPE VIEIRA DE ARAUJO CORREA, OABRJ 153480.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Eminentes pares:

Revisitarei estes autos, em virtude do que o advogado narrou em sustentação oral.

Portanto, adio o julgamento dos autos para análise.

SESSÃO DE 26 DE JULHO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 02.08.2022.

SESSÃO DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
OI MÓVEL S.A
. em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 0501859-63.2015.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Anulatória ajuizada por OI MÓVEL S.A. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), no processo administrativo n° 089/2009.

Na inicial, a apelante apresentou cópia do procedimento administrativo, constituído pelo auto de infração, relatório de diligência, notificação, defesa, decisão administrativa, recurso administrativo e acórdão.

Foi proferida sentença de mérito que julgou improcedente o pedido formulado pela apelante, nos seguintes termos:

“(...) Consta dos autos que, em abril de 2009, o PROCON/MT instaurou o Processo Administrativo n° 089/2009 contra a empresa autora com o objetivo de investigar a regularidade dos Serviços de Atendimento ao Consumido (SAC), nos termos estabelecidos no Decreto n° 6.523/2008.

Conforme o Auto de Infração no 2139/2009 (id. 6713350 - pg. 17/22), o Fiscal, em cumprimento da Diligência 00109.B.14, realizou duas ligações ao SAC da empresa, iniciadas entre 09h e 11h do dia 03/03/2009, e verificou as seguintes irregularidades:

(i) infração por manter em espera acima do tempo máximo para contato direto com a atendente;

(ii) infração por não encaminhar ao consumidor, por correspondência ou meio eletrônico, da gravação da ligação telefônica de sua demanda.

Notificada para impugnar o Processo Administrativo, instaurado em decorrência das infringências aos artigos: Art. 11. III da Constituição Federal de 1988; Artigos .6°, VIII, 20, §2° e 22 da Lei Federal 8.078/90; Artigos. 40§4°; 151, §3° e 16 do Decreto Federal 6.523/08; Artigo 1° da Portaria do Ministério Justiça 2.014/2008.1, , a empresa apresentou Defesa Administrativa (id. 6713353 – pg. 04/19).

Em Decisão administrativa de id. 6713359 (pg. 17/18), houve a fixação da multa, nos seguintes termos: “valor da pena-base em 180.000,00 (cento e oitenta mi]. reais). Considerando que o Autuado tem a seu desfavor uma circunstância agravante, qual seja o fato de ser reincidente (Dec. Fed. ti0. 2.181/97, art. 25, 1) aumento a pena-base fixada em 1/6, concretizando em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil, reais). Finalmente, o acréscimo de 1/3 (um terço), em substituição à aplicação cumulativa das multas relativas a cada uma das infrações cometidas, concretizo a pena de multa imposta ao Autuado em R$ 270,000,00 (duzentos e setenta mil reais)”.

Contra a referida decisão, a empresa interpôs Recurso administrativo (id. 6713391 – pg. 01/03), o qual fora desprovido, mantendo a multa arbitrada.

Pois bem. Conquanto vigore no ordenamento pátrio o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, não podendo o Poder Judiciário se eximir da apreciação de qualquer lesão ou ameaça a direito, este poder deve se limitar apenas ao objeto do controle exercido por este princípio, que há de ser, unicamente o da legalidade, sendo-lhe vedado se pronunciar sobre a conveniência, oportunidade ou eficiência do ato em exame, ou seja, sobre o mérito do ato administrativo.

(...)

Ou seja: não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo, analisando apenas a legalidade e validade das decisões administrativas.

A empresa autora sustenta a nulidade do Auto de Infração, ao argumento de que não há indicação mínima de informações que particularizem as "infrações" que lhe são imputadas, o que prejudicaria o seu direito de defesa.

No entanto, da análise, não é o que se constata.

Isso porque há a descrição no Auto de Infração acerca de quais normas consumeristas foram violadas com a discriminação dos horários das ligações, o registro do número de atendimento, o nome do atendente, elementos que permitem à empresa o acesso ao inteiro teor do atendimento, por meio do seu banco de dados.

Nota-se, ainda, que a fiscalização fora realizada pelo Fiscal de Defesa do Consumidor, Sr. Josimar Gusmão e Silva - matrícula 932160018 - servidor público, investido no cargo público.

Nesse contexto, depreende-se que os requisitos para a validade do ato administrativo foram observados.

A autora alega também que o PROCON não observou o princípio do non bis in idem, porque, através de processos distintos, o órgão lhe pune pelos mesmos fatos.

No entanto, não aponta a existência de outros autos de infração sobre a mesma situação fática. Logo, não se verifica a cumulação de sanções administrativas por uma mesma conduta, afastando, assim, a alegação de bis in idem.

Diante destas considerações, é certo que o processo administrativo tramitou de forma regular, sendo apurados os fatos/responsabilidade mediante decisões fundamentadas e, sobretudo, com precedência dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tudo em consonância com o disposto artigo 5o, LIV e LV da CR/88.

(...)

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES, com resolução de mérito, os pedidos constantes da presente Ação Anulatória, proposta por OI S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que considerado o valor da causa corresponde a 2a faixa, prevista no art. 85, §3o, inciso II, do CPC.

Assim, arbitro os honorários no montante de 10% sobre o valor da causa até 200 salários-mínimos e 8% sobre o valor da causa acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, na forma que estabelece o § 5o, do artigo 85, do CPC. (...)”. (ID. 92723418).

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, no qual pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Sabe-se, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).”[Destaquei]

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido.
(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).” [Destaquei].

Quanto procedimento administrativo, no que se refere ao devido processo legal, observa-se que o órgão atuante, no exercício de fiscalização previsto na Lei Consumerista, após a confecção do auto de infração n° 2139 (ID.92723454 – fl. 18), que originou o Processo Administrativo 89/2009 (ID. 92723454/92723458), notificou a empresa apelante e, após apresentação de defesa (ID. 92723454 – fls. 22/35), proferiu decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo (ID. 92723454 – fls. 49/51), aplicando-lhe multa no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), sendo-lhe negado provimento ao recurso administrativo (ID. 92723458/92723452).

Em suma, observa -se que foi instaurado o devido processo administrativo, no qual foi garantido à autuada, ora apelante, o contraditório e a ampla defesa e ao final, após a constatação da infração consumerista, foi aplicada a multa questionada pela Autora/Apelante em decisões administrativas suficientemente fundamentadas e embasadas em parecer jurídico.

Portanto, foi observado o devido processo legal na seara administrativa. O fato de o resultado final ter sido desfavorável à Autora/Apelante no processo administrativo não significa dizer que não foi observado o referido princípio, já que este não é resultante apenas dos processos em que ao final não é imputada alguma penalidade.

Quanto a alegada violação ao princípio do
non bis in idem
, verifica-se que a sentença atacada afastou sob o fundamento de que o apelante não apontou a existência de outros autos de infração sobre a mesma situação fática, não constatando a cumulação de sanções administrativas por uma mesma conduta.

No entanto, em que pese o entendimento do juízo monocrático, vislumbra-se a ocorrência da ofensa ao princípio do
non bis in idem
com relação a algumas infrações anteriores a discutida nos autos.

Em detida análise dos autos, observa-se que a parte autora, ora apelante recebeu 5 autuações (ids. 92723458):

1.
PA no 071/2009 – auto de infração no 2059
, lavrado dia 17/02/2009; aplicação de multa de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), por duas infrações distintas:

a) ultrapassar o tempo máximo de 60 sessenta segundos, estabelecido pela legislação para o contato direto com o atendente.

b) exigir motivo para o envio da gravação;

2.
PA no 136/2009 – auto de infração no 216
7, lavrado dia 18/02/2009, aplicação de multa de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), por três infrações distintas:

a) não fornecer o no de protocolo no início da ligação

b) condicionar o atendimento inicial ao fornecimento de dados ao consumidor

c) não disponibilizar a gravação da ligação

3.
PA no 069/2009 – auto de infração no 2087
, lavrado dia 18/02/2009; aplicação da multa de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), por duas infrações distintas:

a) ultrapassar o tempo máximo de 60 sessenta segundos, estabelecido pela legislação para o contato direto com o atendente.

b) repetição da demanda após o registro com o primeiro atendente.

4.
PA no 077/2009 – auto de infração no 2066
, lavrado dia 20/02/2009, aplicação de multa de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), por dez infrações distintas:

a) ultrapassar o tempo máximo de 60 sessenta segundos, estabelecido pela legislação para o contato direto com o atendente.

b) esperar para transferência da ligação para outro atendente acima do tempo máximo estipulado

c) repetição da demanda após o registro com o primeiro atendente

d) realizar transferência ao setor não capacitado

e) não possuir canal único de atendimento ao consumidor

f) não encaminhar a todos os consumidores, clientes ou não, a gravação da chamada

g) ultrapassar o tempo máximo de 60 sessenta segundos, estabelecido pela legislação para o contato direto com o atendente;

h) não encaminhar a todos os consumidores, clientes ou não, a gravação da chamada

i) ultrapassar o tempo máximo de 60 sessenta segundos, estabelecido pela legislação para o contato direto com o atendente;

j) demora excessiva no registro de demanda / falta de capacitação dos atendentes para registro / solução de demandas.

5.
PA no 089/2009 – auto de infração no 2139
, lavrado dia 12/03/2009 (
objeto da presente lide
); aplicação de multa de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), por duas infrações distintas:

a) ultrapassar o tempo máximo de 60 sessenta segundos, estabelecido pela legislação para o contato direto com o atendente;

b) não encaminhar ao consumidor, por correspondência ou meio eletrônico, a gravação da chamada efetuada para o devido acesso ao conteúdo de demanda (problemas técnicos) e não encaminhar a gravação para quem não é cliente, bem como para quem for cliente titular.

Assim, observa-se que o último PA no
089/2009 – auto de infração no 2139 do dia 12.03.2009
, objeto da demanda, aduz 02 infrações: “ultrapassar o tempo máximo de 60 sessenta segundos, estabelecido pela legislação para o contato direto com o atendente”
e
“não encaminhar ao consumidor, por correspondência ou meio eletrônico, a gravação da chamada efetuada para o devido acesso ao conteúdo de demanda (problemas técnicos) e não encaminhar a gravação para quem não é cliente, bem como para quem for cliente titular”,
as quais se repete nos demais processos administrativos/auto de infração anteriores ao discutido na presente lide
.

Sendo assim, observa-se que inexiste condutas distintas daquelas já punidas pelas anteriores imputações de multa.

Em outras palavras, sem que seja desconsiderada a possibilidade de reincidência das práticas abusivas perpetradas contra o consumidor, no caso dos autos, o período de autuação é muito próximo, aliás, subsequente, indicando tratar-se justamente da mesma situação.

Compete ao Poder Judiciário analisar as demandas que lhe são propostas com atenção, atento aos princípios e miudezas das questões apresentadas. Dessa forma, conquanto o período de prática das condutas não seja exatamente o mesmo, a análise dos elementos de convicção não deixa dúvida de que se tratava dos mesmos fatos.

A Autarquia Estadual tem papel primordial na fiscalização das empresas na necessária defesa do consumidor, mas o papel da penalidade deve sobretudo ser extrafiscal, de modo a desestimular a reincidência da conduta abusiva.

A natureza arrecadatória da multa está contida no papel educador, de modo que não há sentido em se aplica nova penalidade pela mesma conduta, estando claramente demonstrado o “bis in idem” de autuação.

Como se vê, o “bis in idem” foi exaustivamente comprovado pelos informes coligidos aos autos e, pela prática abusiva perpetrada contra os consumidores.

Está claro, portanto, que os autos de infração se refere a período muito próximo, isto é, o
PA no 071/2009 – auto de infração no 2059
, foi lavrado dia
17/02/2009
, o
PA no 136/2009 – auto de infração no 216
7, foi lavrado dia 18/02/2009, o
PA no 069/2009 – auto de infração no 2087
, foi lavrado dia 18/02/2009, o
PA no 077/2009 – auto de infração no 2066
, foi lavrado dia 20/02/2009 e o
PA no 089/2009 – auto de infração no 2139
, foi lavrado dia
12/03/2009
e que os fatos estão contextualizados na maioria sob a mesma conduta.

Como se observa, no período de 24 dias, entre o primeiro auto de infração
no 2059
e o último
no 2139 (objeto da lide)
, a parte apelante recebeu 5 autuações, os quais repetiram
4 vezes
a infração de
ultrapassar o tempo máximo de 60 sessenta segundos, estabelecido pela legislação para o contato direto com o atendente
e
3 vezes
por
não encaminhar ao consumidor a gravação da chamada efetuada para o devido acesso ao conteúdo de demanda
.

Destarte, tem-se que não se demonstra razoável e lícito a aplicação repetida de sanções no importe de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), decorrentes da mesma infração no curto período de 24 dias.

Inviável se apreender, na hipótese em apreço, que a empresa já tinha conhecimento da primeira autuação aplicada (no 2059) e continuou agindo de forma a prejudicar os consumidores, questão que poderia caracterizar uma reincidência passível de punição, nos termos da legislação.

No mesmo sentido, confira-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS POR ÓRGÃOS FEDERAL E ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR COMPETÊNCIA CONCORRENTE.
APLICAÇÃO DE MULTAS PELA MESMA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PODER PUNITIVO DO ESTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. ARTIGO 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N. 2.181/97. 1. Caso em que são aplicadas multas administrativas pelo DPDC e pelo Procon-SP a fornecedor, em decorrência da mesma infração às normas de proteção e defesa do consumidor. 2. Constatado que o Tribunal de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração à compreensão do que fora por ela decidido, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC. 3. No mérito, não assiste razão à recorrente, não obstante os órgãos de proteção e defesa do consumidor, que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, serem autônomos e independentes quanto à fiscalização e controle do mercado de consumo,
não se demonstra razoável e lícito a aplicação de sanções a fornecedor, decorrentes da mesma infração, por mais de uma autoridade consumerista, uma vez que tal conduta possibilitaria que todos os órgãos de defesa do consumidor existentes no País punissem o infrator, desvirtuando o poder punitivo do Estado
. 4. Nos termos do artigo 5o, parágrafo único, do Decreto n. 2.181/97: "Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pelo DPDC, que poderá ouvir a Comissão Nacional Permanente de Defesa do Consumidor - CNPDC, levando sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica." 5. Recurso especial não provido.”
(REsp 1087892/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010) - destaques acrescidos.

“RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON E CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. Não é possível a coexistência de TAC e multa referente ao mesmo fato gerador. Ocorrência do bis in idem. Embargante que foi penalizada duas vezes sob a mesma ótica, da proteção aos direitos do consumidor. Impossibilidade de manutenção da multa aplicada pelo PROCON, ante o ajustamento de TAC pela mesma infração. Embargos acolhidos.”
(Apelação no 0005813- 97.2010.8.26.0053, Relator(a): Marcelo Berthe; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 07/07/2014; Data de registro: 17/07/2014).

“Embargos à Execução Auto de Infração Fundação PROCON Embargos rejeitados pelo reconhecimento da litispendência com a ação anulatória n.o 0030792-55.2012.8.26.0053, na qual pretendida a desconstituição do mesmo auto de infração e imposição de multa, sob fundamentos praticamente idênticos Circunstância de a execução fiscal ter sido ajuizada pela Administração Direta, e não pelo PROCON, insuficiente para que se afaste a litispendência Ações tendentes ao mesmo resultado prático, configurando bis in idem Sentença parcialmente reformada para enfrentamento das alegações atinentes à higidez da certidão de dívida ativa, sem alteração no desfecho Verba honorária que comporta pequeno ajuste, para que seja observadas as faixas estabelecidas nos incisos do artigo 85, § 3.o, do Código de Processo Civil de 2015 Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 8001247-81.2013.8.26.0014; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 03/12/2017; Data de Registro: 04/12/2017).

No mais, anulado o auto de infração e imposição de multa, fica prejudicado o exame do pedido recursal de redução da multa.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto a fim de reformar a sentença recorrida e
julgar procedente os pedidos autorais, para declarar a nulidade do auto de infração
no 2139
e respectiva decisão administrativa que o ratificou e/ou impôs, sem prejuízo dos autos de infrações anteriores.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022